Tribunal: TJDFT
Processo: 0700585-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0700585-44.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: JULIETA FERREIRA FIGUEIREDO ROCHA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão proferida pelo juízo da 6a Vara da Cível de Brasília, na ação de produção antecipada de prova PJe no 0725569-26.2019.8.07.0001, ajuizada por JULIETA FERREIRA FIGUEIREDO ROCHA em desfavor do agravante, cujo teor transcrevo: 1. Ante a tentativa frustrada de busca e apreensão dos documentos em tela e em face da desídia do requerido BANCO DO BRASIL quanto ao atendimento das determinações delineadas na decisão de ID 48954215 e objeto da diligência de intimação de ID 49780978, defiro o pedido aduzido pela parte autora e determino nova intimação do BB, na pessoa da gerente da agência que recebeu o mandado anterior, conforme ID 49780978 - Pág. 1, para entrega dos documentos no prazo de 5 dias, a contar da intimação, sob pena de multa diária de R$ 500,00 em caso de descumprimento, na forma do art. 400, parágrafo único, do CPC. 2. Após o retorno do mandado cumprido, intime-se a parte autora a se manifestar no prazo de 5 dias, voltando-me conclusos os autos na sequencia. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a natureza jurídica da multa é cominatória, visando a coação moral para cumprimento da obrigação pelo devedor, não se prestando, portanto, para a reparação do dano. Requer a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a exclusão da multa ou a fixação de teto, prequestionando os dispositivos legais e teses jurídicas abordadas. Preparo constante nos IDs 13637215 e 13637216. É o relatório. DECIDO. De acordo com os artigos 527, inc. II, e 558, ambos do Código de Processo Civil, o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, numa análise preliminar, do exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados, não se encontram presentes os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo recursal. A matéria litigiosa no presente recurso, cinge-se à fixação de multa cominatória para o caso de descumprimento pelo réu de obrigação de fazer consistente na apresentação de documentos (contratos de empréstimos), bem como o arbitramento de limite para a multa. Consoante se extrai da petição recursal, a pretensão liminar pretende evitar que a decisão objurgada produza seus efeitos até a decisão final deste agravo, obstando a incidência da astreintes imposta pelo magistrado para o cumprimento da medida de exibição de documento determinada na ação de produção antecipada de prova. No entanto, não verifico elementos de convencimentos bastantes para caracterizar o risco iminente a autorizar a suspensão dos efeitos da decisão agravada. A fixação de multa para o cumprimento da obrigação, bem como sua limitação possuem regramento explícito no Código de Processo Civil, verbis: Art. 814. Na execução de obrigação de fazer ou de não fazer fundada em título extrajudicial, ao despachar a inicial, o juiz fixará multa por período de atraso no cumprimento da obrigação e a data a partir da qual será devida. Parágrafo único. Se o valor da multa estiver previsto no título e for excessivo, o juiz poderá reduzi-lo. Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. § 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. Consoante se extrai das disposições acima transcritas, a imposição de multa para o cumprimento de obrigação de fazer é norma cogente, porquanto trata-se de meio coercitivo para efetivar a prestação jurisdicional nas execuções seja de títulos extrajudiciais, de decisões antecipatórias ou de cumprimento de sentenças. Por outro lado, a modificação da multa é faculdade do magistrado que está condicionada a presença dos pressupostos explicitados na legislação, quais sejam: insuficiência ou excessividade e que a obrigação foi cumprida parcialmente ou que possui justa causa para o inadimplemento. De igual modo, a fixação de limite para multa só se mostra pertinente quando já evidenciada que sua incidência diária poderá se tornar excessiva. No caso em apreço, a determinação judicial decorre de deferimento de produção antecipada de prova para que réu/agravante apresente os contratos de empréstimos cuja legitimidade é questionada pela parte autora. Trata-se, portanto, de prova documental prévia necessária para eventual posterior ajuizamento de ação de declaratória e/ou condenatória. Importa destacar que nos autos de origem, devidamente citado, o réu limitou-se a esclarecer as circunstâncias em que os referidos contratos foram firmados (renegociação de dívida), sem, contudo, apresentar os contratos requeridos. Nesse contexto, foi determinada a busca e apreensão dos referidos contratos, a qual, na primeira diligência foi informado pelo réu que a agência do Setor Público Brasília não possuía os referidos contratos, indicando a agência (Setor Bancário Sul) que seria a responsável pela conta da autora, razão pela qual foi procedida diligência na indigitada agência que restou frustrada, tendo o gerente Mauro Braga Souza informado que os documentos ficam guardados em arquivos confidenciais e que o setor jurídico do Banco tomara as medidas necessárias. Ante o não cumprimento da busca e apreensão, foi determinada nova intimação do réu, por meio de seus gerentes, para apresentação da documentação no prazo de 10 (dez), sob pena de multa, tendo a diligência sido cumprida na pessoa da gerente Sirlene N. dos Santos, sem que, contudo, o banco réu apresentasse os contratos requeridos e ou justificasse a impossibilidade de fazê-lo. Consoante se extrai do iter do processo de origem, a aplicação da multa está em absoluta consonância com o ordenamento jurídico, mormente ante a recalcitrância do banco réu em apresentar a documentação pretendida pela parte autora. No que tange ao valor da multa ou à necessidade de fixação de teto, conforme já explicitado, o agravante não alegou a impossibilidade da apresentação da documentação e nem apresentou qualquer justificativa para a demora em fazê-lo, limitando-se em sua peça de resposta da ação originária informar as circunstâncias do negócio jurídico e na petição recursal deste agravo dissertar sobre a natureza da multa cominatória. Assim, não se constata, nesta sede preambular, excessividade da multa arbitrada e nem a necessidade de se fixar um teto, mormente porque ainda não transcorreu o prazo para a apresentação da documentação solicitada e o recorrente não logrou apresentar qualquer justa causa para o não cumprimento da obrigação no prazo consignado. Ante o exposto, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se, inclusive a agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Brasília/DF, de janeiro de 2020.. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora